Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713016-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A. contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0702192-66.2023.8.07.0007, ajuizada por PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) À vista disso, em sede de tutela de urgência, determino que as rés emitam boletos para o pagamento das parcelas das unidades 805 e 807 em separado, não podendo ainda condicionar a realização de acordo para pagamento em relação a uma unidade, ao pagamento da outra. Arbitro multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da possibilidade do autor depositar os valores em juízo a fim de suspender os efeitos da mora, em caso de recusa. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação, a ser cumprido pessoalmente. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da decisão. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” A parte agravante alega que cumpriu integralmente a referida decisão, tendo em vista que apresentou em Juízo os boletos das unidades 805 e 807 em separado, mas houve discordância do agravado. Este último teria alegado que os boletos devem ser apresentados com os débitos mensais das parcelas em atraso e não com o débito integral. As agravantes requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer o cumprimento da liminar e para excluir a multa arbitrada em caso de descumprimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, verificou-se que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao contrário, informou que cumpriu integralmente a determinação judicial, mediante juntada dos boletos aos autos, bem como alegou que já havia oferecido ao agravado os boletos solicitados (IDs 153844705, 153844709 e 153844710). No mesmo sentido, o Juízo de origem recebeu a documentação juntada pela parte agravante e noticiou que isso “indicaria o cumprimento da tutela de urgência” (ID 154560727). Em razão disso, foram solicitadas informações ao Juízo de origem acerca do efetivo cumprimento da tutela de urgência pela parte agravante. Aquele Juízo informou o seguinte (ID 46238949): “A princípio, a parte ré (Agravante) adimpliu aos termos da decisão inaugural deste Juízo, encaminhando ao autor (Agravado) os boletos, com menção para cada unidade imobiliária, para pagamento.” (...) “No particular, até mesmo em cumprimento ao ajuste contratual, a emissão mensal dos boletos e, em separado, deve corresponder ao valor de cada prestação por imóvel adquirido pelo autor, com os acréscimos estabelecidos em contrato, o que será objeto de específica análise oportunamente.” Em seguida, a questão controvertida no recurso foi objeto de nova decisão na origem, em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 158126657): “(...) Analisando-se os autos, observa-se que o que foi objeto de apreciação judicial foi tão-somente o pedido para que as rés emitissem boletos separados para o pagamento de cada unidade imobiliária. Isto é, para que não houvesse cobrança única em relação às unidades 805 e 807. Esse foi o pedido do autor e sobre o qual este juízo realizou a apreciação judicial. Logicamente, em se tratando de dívidas já vencidas, o autor não pode pretender que as rés emitam em separado boletos por cada mensalidade. Isso porque, todos os valores já podem ser exigidos pelas rés, de imediato, não podendo ser ela obrigada a receber apenas uma parte. Apenas com relação às mensalidades vincendas, é que deverão ser cobradas na data do vencimento, notadamente porque ainda não houve a resolução contratual, para o vencimento antecipado das parcelas. Assim, acolho os embargos de declaração para promover o esclarecimento quanto ao comando da decisão de Id. 152667274, posteriormente mencionado no despacho atacado, para explicitar que em relação às parcelas vencidas, as rés poderão emitir um único boleto para pagamento, já que todos os valores já seriam exigidos. Com relação às parcelas vincendas, deverá ser emitido boleto individualizado a cada vencimento. Reforço que os boletos de cada unidade deverão ser emitidos em separado.” - grifo nosso Pois bem. De acordo com o pedido formulado neste agravo de instrumento, a parte agravante pretendia o reconhecimento do cumprimento da tutela urgência, a partir da juntada dos boletos da dívida em discussão. Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem reconheceu o cumprimento da tutela provisória pela parte agravante, uma vez que esta procedeu à juntada dos boletos das parcelas vencidas do contrato, referentes a cada um dos imóveis informados nos autos. Além disso, o regular cumprimento da liminar afasta a aplicação da multa arbitrada na origem. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator